Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024578-32.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1024578-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO.
AGRAVADA: MARIA ELENA DA SILVA.
TERCEIROS INTERESSADOS: AIRTON JOSE DA SILVA, FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA e JEFFERSON EDUARDO DE PINHO.
Processo na origem: 1025398-51.2020.8.11.0000
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO de sentença que homologou a prestação de contas.
AÇÃO: Prestação de Contas em Inventário (Proc. n° 1025398-51.2020.8.11.0000) por MARIA ELENA DA SILVA.
DECISÃO AGRAVADA: sentença que homologou a prestação de contas do período de março a novembro de 2018.
AGRAVO: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO alega que a decisão que homologou a prestação de contas deve ser reformada porque não levou em consideração as impugnações feitas por ocasião da contestação. Sustenta que, apesar de impugnados, a inventariante não regularizou os atos praticados durante a sua administração do espólio, uma vez que não restituiu os créditos fornecidos a terceiros (ex esposa do inventariado), e nem restabeleceu os valores irregulares adiantados a herdeiros sem autorização dos demais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença que homologou as contas da agravada/inventariante, de modo a rejeitá-las, em razão das irregularidades apontadas em contestação pela agravada, e para determinar a restituição imediata ao espólio dos valores antecipados aos demais herdeiros e fornecidos a terceiros, que não figuram como herdeiros.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante formula, já em sede de recurso, pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 67678976 - Pág. 1).
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, a agravante demonstra ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas, e apresenta Declaração de IRPF exercício 2020, dos quais se depreende que recebe pensão no valor de R$ 998,00, e recebe aluguéis no valor de R$ 2.900,00 (ID 67641466 - Pág. 1/2).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, a agravante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parecem necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
A agravante relata que foi companheira de José Custódio da Silva, que é inventariado no processo de inventário vinculado à prestação de contas (Processo 1004138-57.2018.8.11.0041).
Na ação de prestação de contas (1002250-19.2019.8.11.0041), foi proferida da r. decisão ora agravada, que pretende ver reformada ou anulada, porque deixou de considerar impugnações específicas feitas pela agravante em sede de contestação do incidente de prestação de contas.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada em erros na prestação de contas, e também não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Posto isso, nega-se o pretendido efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator